Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA EM DESFAVOR DA AVÓ PATERNA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CHAMAMEMTO AO PROCESSO. AVÓS MATERNOS. RATEIO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso concreto em que a agravante requer o acolhimento da pretensão formulada para que seja oficiado o órgão pagador do avô materno para proceder ao imediato desconto da pensão alimentícia complementar, em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total que a ora agravante/avó paterna vem pagando sozinha.
2. Assiste razão à agravante quanto à necessidade de diluição do custeio dos alimentos entre os demais avós, não havendo justificativa para postergar a fixação dos alimentos provisórios para momento posterior à citação, referente ao chamamento ao processo, tendo em vista a comprovação de que o avô materno é servidor público e possui, a priori, condições econômico-financeiras de arcar com a obrigação estabelecida em tutela provisória.
3. Recurso provido.